Tribunal: TJMT
Processo: 1011809-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Vistos.
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que concedeu liberdade provisória ao Paciente mediante fiança no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil quinhentos reais) pelo cometimento, em tese, de crime de ameaça no ambiente doméstico - art. 147, do CP c/c a Lei no 11.340/06 – (ID 59698565).
O impetrante sustenta que o paciente não dispõe de condições financeiras para pagar o valor arbitrado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança.
Relatos.
Em 02.07.2021, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, em plantão judiciário, concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:
“[...] . Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 147 do Código Penal o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar. 10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto. 11. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado JOSE CARLOS DOS SANTOS , MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 05 (cinco) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
Pois bem.
O paciente é autônomo, exerce a profissão de mecânico de automóvel, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme o seu depoimento no ID 93044986 – págs. 31-32.
A situação social do paciente não induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança (TJMT, N.U 0087786-17.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2019).
Por outro lado, o valor fixado - R$ 5.500,00 - revela-se desproporcional, notadamente porque corresponde ao dobro do salário do paciente.
A fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à -Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).
Sopesados a profissão do paciente, sua renda mensal e o tipo do delito, mostra-se adequada a redução da fiança para 1 (um) salário mínimo, autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de um salário mínimo - R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista